Tribunal: TJSP
Processo: 2209325-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Título Executivo Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da

Ementa:
*Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Título Executivo Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*